Tribunal: TJES
Processo: 5002842-68.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cabimento
Data de julgamento: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002842-68.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: M.B. PARTELLI LTDA - EPP
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002842-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: M.B. PARTELLI LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n. 794245, que, nos autos da “recuperação judicial” (processo n°. 0012281-92.2019.8.08.0011) da Agravada, indeferiu a impugnação ao 2º edital de credores publicado nos autos da recuperação judicial apresentada pelo Agravante em razão de sua intempestividade.

Pelas razões recursais constantes no id n. 794237, aduz o Agravante, em síntese, que não há que se falar em intempestividade de sua impugnação, eis que se trata de prazo a ser contado em dias úteis e não corridos, como entendeu o Juízo
a quo
.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 841141.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 869024, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 04 Março de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002842-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: M.B. PARTELLI LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, constante do id n. 794245, que, nos autos da “recuperação judicial” (processo n°. 0012281-92.2019.8.08.0011) da Agravada, indeferiu a impugnação ao 2º edital de credores publicado nos autos da recuperação judicial apresentada pelo Agravante em razão de sua intempestividade.

Pelas razões recursais constantes no id n. 794237, aduz o Agravante, em síntese, que não há que se falar em intempestividade de sua impugnação, eis que se trata de prazo a ser contado em dias úteis e não corrido, como entendeu o Juízo a quo.

Informações prestadas pelo Juízo
a quo
no id n. 841141.

Pelas contrarrazões constantes do id n. 869024, a Agravada pugna, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em que pese a irresignação do Agravante quanto a forma de contagem de prazos adota pelo Juízo
a quo
na recuperação judicial, tem-se que a decisão objurgada não merece reforma.

Isto porque o entendimento manifestado pelo MM. Juiz de Direito
a quo
perfilha-se àquele exarado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao enfrentar a
quaestio
, qual seja, que se cuidaria de prazo material, razão pela qual a contagem seria realizada em dias corridos, afastando, assim, a incidência do art. 219, do Código de Processo Civil – que estabelece a contagem dos prazos processuais em dias úteis – , do caso concreto.

Nesse sentido, veja-se o julgamento do recurso especial n. 1.698.283, de relatoria do Exmo. Sr. Ministro Marco Aurélio Bellizze,
verbis
:

"RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DISCUSSÃO QUANTO À FORMA DE CONTAGEM DO PRAZO PREVISTO NO ART. 6º, § 4º, DA LEI N. 11.101/2005 (STAY PERIOD), SE CONTÍNUA OU SE EM DIAS ÚTEIS, EM RAZÃO DO ADVENTO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DA LEI ADJETIVA CIVIL À LRF APENAS NAQUILO QUE FOR COMPATÍVEL COM AS SUA PARTICULARIDADES, NO CASO, COM A SUA UNIDADE LÓGICO-TEMPORAL. PRAZO MATERIAL. RECONHECIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A partir da vigência do Código de Processo Civil de 2015, que inovou a forma de contagem dos prazos processuais em dias úteis, adveio intenso debate no âmbito acadêmico e doutrinário, seguido da prolação de decisões díspares nas instâncias ordinárias, quanto à forma de contagem dos prazos previstos na Lei de Recuperações e Falência # destacadamente acerca do lapso de 180 (cento e oitenta) dias de suspensão das ações executivas e de cobrança contra a recuperanda, previsto no art. 6º, § 4º, da Lei n. 11.101/2005.

2. Dos regramentos legais (arts. 219 CPC/2015, c.c 1.046, § 2º, e 189 da Lei n. 11.101/2005), ressai claro que o Código de Processo Civil, notadamente quanto à forma de contagem em dias úteis, somente se aplicará aos prazos previstos na Lei n. 11.101/2005 que se revistam da qualidade de processual. 2.1 Sem olvidar a dificuldade, de ordem prática, de se identificar a natureza de determinado prazo, se material ou processual, cuja determinação não se despoja, ao menos integralmente, de algum grau de subjetivismo, este é o critério legal imposto ao intérprete do qual ele não se pode apartar. 2.2 A aplicação do CPC/2015, no que se insere a forma de contagem em dias úteis dos prazos processuais previstos em leis especiais, somente se afigura possível "no que couber"; naquilo que não refugir de suas particularidades inerentes. Em outras palavras, a aplicação subsidiária do CPC/2015, quanto à forma de contagem em dias úteis do prazos processuais previstos na Lei n. 11.101/2005, apenas se mostra admissível se não contrariar a lógica temporal estabelecida na lei especial em comento. 2.3 Em resumo, constituem requisitos necessários à aplicação subsidiária do CPC/2015, no que tange à forma de contagem em dias úteis nos prazos estabelecidos na LRF, simultaneamente: primeiro, se tratar de prazo processual; e segundo, não contrariar a lógica temporal estabelecida na Lei n.

11.101/2005. 3. A Lei n. 11.101/2005, ao erigir o microssistema recuperacional e falimentar, estabeleceu, a par dos institutos e das finalidades que lhe são próprios, o modo e o ritmo pelo qual se desenvolvem os atos destinados à liquidação dos ativos do devedor, no caso da falência, e ao soerguimento econômico da empresa em crise financeira, na recuperação. 4. O sistema de prazos adotado pelo legislador especial guarda, em si, uma lógica temporal a qual se encontram submetidos todos os atos a serem praticados e desenvolvidos no bojo do processo recuperacional ou falimentar, bem como os efeitos que deles dimanam # que, não raras às vezes, repercutem inclusive fora do processo e na esfera jurídica de quem sequer é parte.

4.1 Essa lógica adotada pelo legislador especial pode ser claramente percebida na fixação do prazo sob comento # o stay period, previsto no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005 #, em relação a qual gravitam praticamente todos os demais atos subsequentes a serem realizados na recuperação judicial, assumindo, pois, papel estruturante, indiscutivelmente. Revela, de modo inequívoco, a necessidade de se impor celeridade e efetividade ao processo de recuperação judicial, notadamente pelo cenário de incertezas quanto à solvibilidade e à recuperabilidade da empresa devedora e pelo sacrifício imposto aos credores, com o propósito de minorar prejuízos já concretizados. 5.

Nesse período de blindagem legal, devedor e credores realizam, no âmbito do processo recuperacional, uma série de atos voltados à consecução da assembleia geral de credores, a fim de propiciar a votação e aprovação do plano de recuperação apresentado pelo devedor, com posterior homologação judicial. Esses atos, em específico, ainda que desenvolvidos no bojo do processo recuperacional, referem-se diretamente à relação material de liquidação, constituindo verdadeiro exercício de direitos (atrelados à relação creditícia subjacente), destinado a equacionar os interesses contrapostos decorrente do inadimplemento das obrigações estabelecidas, individualmente, entre a devedora e cada um de seus credores.

5.1
Ainda que a presente controvérsia se restrinja ao stay period, por se tratar de prazo estrutural ao processo recuperacional, de suma relevância consignar que os prazos diretamente a ele adstritos devem seguir a mesma forma de contagem, seja porque ostentam a natureza material, seja porque se afigura impositivo alinhar o curso do processo recuperacional, que se almeja ser célere e efetivo, com o período de blindagem legal, segundo a lógica temporal impressa na Lei n. 11.101/2005
.

5.2
Tem-se, assim, que os correlatos prazos possuem, em verdade, natureza material, o que se revela suficiente, por si, para afastar a incidência do CPC/2015, no tocante à forma de contagem em dias úteis
.

6.
Não se pode conceber, assim, que o prazo do
stay period
, previsto no art. no art. 6º, § 4º da Lei n. 11.101/2005, seja alterado, por interpretação extensiva, em virtude da superveniência de lei geral adjetiva civil, no caso, o CPC/2015, que passou a contar os prazos processuais em dias úteis, primeiro porque a modificação legislativa passa completamente ao largo da necessidade de se observar a unidade lógico-temporal estabelecida na lei especial; e, segundo (e não menos importante), porque de prazo processual não se trata # com a vênia de autorizadas vozes que compreendem de modo diverso
.

7. Recurso especial provido."

E, ainda, em excerto do voto ainda mais explícito quanto à forma de contagem dos prazos correlatos ao chamado
stay period
, pronunciou-se, expressamente, o eminente e culto Ministro Marco Aurélio Bellizze:

"
Encontram-se diretamente relacionados ao stay period
: o prazo de 60 (sessenta) dias, no qual a recuperanda deve apresentar o plano de recuperação judicial, contado da publicação da decisão que deferiu o processamento de sua recuperação judicial (art. 53); o prazo de 15 (quinze) dias, em que o credores poderão apresentar sua habilitação, contado da publicação do edital previsto no § 1º do art. 52 (art. 7º, § 1º); o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, no qual o administrador judicial fará publicar edital com a relação de credores, contado do fim do prazo para habilitação;
o prazo de 10 (dez) dias, em que Comitê de Credores, credor, devedor ou seus sócios, ou Ministério Público poderão apresentar impugnação à relação de credores, contado da apresentação desta pelo administrador judicial (art. 8º)
; o prazo de 30 (trinta) dias, no qual os credores poderão ofertar objeções, contado da publicação da relação de credores (art. 55); o prazo de 150 (cento e cinquenta) dias, em que deve ser realizada a assembleia geral de credores, contado da publicação da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial (art. 56, § 1º)."

Portanto, tem-se que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
rejeitou a impugnação ofertada pelo Agravante por reputá-la intempestiva, extinguindo o processo sem resolução de mérito.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002842-68.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A.

AGRAVADO: M.B. PARTELLI LTDA - EPP

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECUPERAÇÃO JUDICIAL
–
CONTAGEM DE PRAZO PARA IMPUGNAÇÃO – PRAZO MATERIAL – DIAS CORRIDOS – PRECEDENTE DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Consoante entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, os prazos diretamente adstritos ao
stay period
devem seguir a mesma forma de contagem, qual seja, em dias corridos em razão de sua natureza material
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO DO BRASIL S.A. e Agravado M.B. PARTELLI LTDA - EPP;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

DECISÃO
ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.